Tribunal: TJSP
Processo: 1000584-52.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– Execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais – Abusividade da cobrança de taxa de matrícula, inclusive pela não prestação dos serviços educacionais em janeiro – Inexistência – Inteligência do art. 1o, § 5o, da Lei n. 9.870/99:

– Inviável o acolhimento da alegação de abusividade da cobrança de taxa de matrícula, inclusive pela não prestação dos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– Execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais – Abusividade da cobrança de taxa de matrícula, inclusive pela não prestação dos serviços educacionais em janeiro – Inexistência – Inteligência do art. 1o, § 5o, da Lei n. 9.870/99:

– Inviável o acolhimento da alegação de abusividade da cobrança de taxa de matrícula, inclusive pela não prestação dos serviços educacionais em janeiro, à luz do art. 1o, § 5o, da Lei n. 9.870/99, sendo, neste ponto, improcedentes os embargos à execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190341
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000584-52.2019.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que são apelantes IVANI
MARQUES DE SOUZA SANTANA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e CLEBER DOS
SANTOS SANTANA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado ASSOCIAÇÃO
ITAPEVIENSE DE ENSINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.649 --
Apelação Cível no 1000584-52.2019.8.26.0271
Apelantes: Ivani Marques de Souza e Cleber dos Santos Santana
Apelada: Associação Itapeviense de Ensino
Comarca: Itapevi
Juiz de Direito: Gustavo de Azevedo Marchi
Disponibilização da sentença: 26/08/2019
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Execução fundada em contrato de prestação de serviços
educacionais Abusividade da cobrança de taxa de matrícula,
inclusive pela não prestação dos serviços educacionais em janeiro
Inexistência Inteligência do art. 1o, § 5o, da Lei n. 9.870/99:
Inviável o acolhimento da alegação de abusividade da cobrança
de taxa de matrícula, inclusive pela não prestação dos serviços
educacionais em janeiro, à luz do art. 1o, § 5o, da Lei n. 9.870/99,
sendo, neste ponto, improcedentes os embargos à execução
fundada em contrato de prestação de serviços educacionais.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença a
fls. 45/47, que JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os embargos à
execução ajuizados por Ivani Marques de Souza e Cleber dos Santos
Santana contra Associação Itapeviense de Ensino, para o fim de
reconhecer o excesso de execução em relação aos juros e correção
incidentes sobre a última prestação cobrada, tendo em vista o erro de
redação no ano. Tendo decaído na maior parte, os embargantes foram
condenados
ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, fixados, com fulcro no artigo 85, § 2.o, do Código de Processo
Civil, em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça
deferida na r. sentença.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Os embargantes apelam, sustentando a
necessidade de reforma da r. sentença. Entendem que deve ser
considerada nula a cobrança de matrícula e os valores devem ser
devolvidos em dobro, pois a Lei n. 9.870/99 em seu art. 1o, § 5o, veda a
cobrança de mais de 12 parcelas por período letivo. Asseveram que a taxa
de matrícula ou rematrícula deve ser diluída nas parcelas mensais, não
podendo ser cobrada à parte, e que não há prestação de serviços no mês
de janeiro, quanto mais por ter sido o contrato assinado no último dia
desse mês, motivo pelo qual a situação não se confunde com as férias.
Sustentam
a
necessidade
de
contraprestação para que seja legítima a cobrança, motivo pelo qual é
necessário o abatimento da taxa de matrícula e mensalidade de janeiro do
cálculo. Defendem a suspensão da execução, ante as tentativas de
penhora “on line” em suas contas salário, e que sejam as penhoras
limitadas a 20%. Requerem o provimento do recurso, a fim de reformar a
r. sentença para acolher todos os pedidos formulados nos embargos.
Em resposta, a apelada requer seja negado
provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, pois concedida a gratuidade da justiça na r. sentença, e fica
recebido também no efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”, do novo Código
de Processo Civil).
É o relatório.
I. Ivani Marques de Souza e Cleber dos
Santos Santana ajuizaram embargos à execução contra Associação
Itapeviense de Ensino, sustentando terem contratado os serviços da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
embargada para o ano letivo de 2016 em favor do filho Samuel, no valor
total de R$ 6.906,90, correspondente a matrícula e mais 12 mensalidades,
das quais foram adimplidas a matrícula e a primeira mensalidade.
Alegam a nulidade da cobrança da 13a
parcela, cobrada como taxa de matrícula, pois entendem que só se
tornaria legítima sua cobrança se fosse incorporada ao valor da anuidade
e distribuída em 12 parcelas, como permite a Lei n. 9.870/99. Ademais, a
cobrança referente ao mês de janeiro seria indevida, pois nenhum serviço
foi prestado nesse mês, e o contrato foi assinado no último dia útil.
Alegaram também erro material quanto ao
termo inicial da correção monetária da última parcela, requereram a
procedência dos embargos, a fim de declarar a abusividade da cobrança e
o recálculo do débito, inclusive com a correção do erro.
Da r. sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos, apenas para reconhecer o erro de cálculo quanto
à atualização da última mensalidade, os embargantes apelaram. E seu
recurso não comporta provimento.
Não há abusividade com relação à cobrança
da taxa de matrícula, que representa o valor de uma 13a mensalidade.
De fato, do contrato de prestação de
serviços educacionais assinado pelos embargantes lê-se: “CLÁUSULA 7a:
Como contraprestação pelos serviços pactuados neste instrumento,
referentes ao período letivo compreendido de janeiro a dezembro de cada
ano, conforme previsto na cláusula Segunda, o(s) CONTRATANTE(s)
pagará(ão) o valor da anuidade estabelecida na cláusula oitava” e
“CLÁUSULA 8a: O valor da anuidade para o período letivo contratado,
constante no final deste instrumento, será dividido em 13 parcelas iguais,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
sendo a 1a parcela por ocasião da matrícula e as demais, sucessivamente,
sendo a 2a em Janeiro e a última em Dezembro do período letivo” (fls. 16).
E o dispositivo legal invocado (art. 1o, § 5o,
da Lei n. 9.870/99) não possui a amplitude pretendida pelos apelantes.
Consta do dispositivo apenas que “O valor total, anual ou semestral,
apurado na forma dos parágrafos precedentes terá vigência por um ano e
será dividido em doze ou seis parcelas mensais iguais, facultada a
apresentação de planos de pagamento alternativos, desde que não
excedam ao valor total anual ou semestral apurado na forma dos
parágrafos anteriores”.
Como se vê, não há qualquer vedação ao
pagamento em diverso número de parcelas
planos de pagamento
alternativos, desde que não excedam o valor atual bem como à cobrança
de taxa de matrícula.
Ademais, e como bem observou o MM. Juiz
de Direito, é costumeira a cobrança, em se tratando de serviços
educacionais, da anuidade ou semestralidade também referente aos meses
em que não há prestação dos serviços, tais como janeiro e julho. E o fato
de terem os apelantes matriculado seu filho na escola no último dia útil de
janeiro não descaracteriza a possibilidade de cobrança integral da
anuidade, à medida que o pagamento é feito a fim de que o serviço seja
prestado nos períodos letivos adequados.
No
mais,
o
contrato
foi
devidamente
assinado pelos embargantes, ora apelantes (fls. 19), que confessam o
inadimplemento já a partir da mensalidade de fevereiro.
Inviável a apreciação abstrata acerca da
possibilidade ou não de penhora em salários dos apelantes, discussão que

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
será travada na execução, quando cabível.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil, observado a gratuidade da justiça (fls. 06/09 e 47).
Nelson Jorge Junior
-- Relator --